Tribunal: STF
Processo: RE 1323387
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso.



    A embargante suscita erro material quanto à conclusão lógica dos fundamentos do último parágrafo da decisão de negativa de seguimento do recurso.



    Aduz, ainda, com deficiência de fundamentação no tocante à não aplicação do Tema nº 96 da repercussão geral, haja vista a ausência de distinção entre o período de graça e o lapso temporal compreendido entre a apresentação dos cálculos e a expedição do precatório. Sustenta que no julgamento do referido tema o STF teria sedimentado que a “mora do poder público não tem relação com a suposta demora, mas sim com o simples ato do descumprimento da obrigação”. Sendo assim, entende que a ratio decindendi do Tema 96 deve ser aplicada ao caso dos autos no sentido de que “os juros devem incidir desde a elaboração dos cálculos da liquidação da sentença até a expedição do precatório, independentemente dos acontecimentos inerentes ao seu trâmite.”



    Decido.



    Acolho os embargos de declaração tão somente com o fim de integrar a decisão embargada quanto a conclusão dos fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento do recurso.



    A tese da embargante é a de que o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 17, no sentido de que não incide juros de mora ente a data da expedição do precatório e o seu adimplemento dentro do prazo constitucionalmente previsto, não se aplicaria ao presente caso, “haja vista que o precatório inicialmente expedido foi cancelado e o que se pleiteia é a requisição do saldo remanescente que não foi objeto de compensação devendo tal valor ser corrigido com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês até a data da expedição do novo requisitório, em respeito a R. Decisão transitada em Julgado”.



    Por sua vez, o Tribunal de origem assim se pronunciou sobre a pretensão:



    No caso dos autos, o ofício precatório foi expedido pelo MM. Juízo da 15' Vara Federal de São Paulo/SP, em 16/08/1999 (fis. 43/44). 



    Posteriormente, o Poder Público executado veio aos autos comunicar que, segundo informação da credora, foi promovida a compensação administrativa de valores devidos no precatório, razão pela qual requereu o cancelamento do ofício expedido (Os. 46/47). 



    Por sua vez, a ora agravante informa que a compensação deu-se apenas parcialmente, de sorte que deveria ser cancelada apenas a parte do ofício cuja compensação foi deferida, prosseguindo-se no pagamento quanto ao remanescente (fis. 48/50). 



    Sobreveio decisão do MM. Juízo a quo cancelando o ofício precatório expedido (fi. 51). 



    Desse modo, como o cancelamento do ofício precatório expedido deu-se unicamente em razão da omissão da credora em informar o MM. Juízo a quo quanto à compensação administrativa de parte dos valores devidos, ocasionando a necessidade de expedição de novo ofício. Assim, não há como considerar o Poder Público executado em mora após a expedição do primeiro ofício requisitório, cancelado, devendo ser mantida a decisão agravada.”



    Como se vê, aplicando a orientação contrario sensu da Súmula Vinculante nº 17, de que após a expedição do precatório, no período de graça, somente incidiria juros de mora em caso de inadimplemento do Poder Público, entendeu não haver como considerar o Poder Público executado em mora após a expedição do primeiro ofício requisitório, tendo em vista que o “cancelamento do ofício precatório expedido deu-se unicamente em razão da omissão da credora em informar o MM. Juízo a quo quanto à compensação administrativa de parte dos valores devidos, ocasionando a necessidade de expedição de novo ofício”.



    Dessa forma, para dissentir do que decidido, notadamente acerca da configuração das causas inerentes a necessidade de expedição de novo ofício requisitório, seria necessário o revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. Nesse sentido:.



     



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE nº 1.065.086/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/9/18)



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente